Tribunal: TJMT
Processo: 1009714-67.2023.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009714-67.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), GEISLANE BARBOSA DE SOUSA - CPF: 059.980.405-03 (APELADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E EXAMES. GESTANTE COM TROMBOFILIA. ENOXAPARINA. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. TEMA 1002 DO STF. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1313 DO STJ. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos Inominados interpostos por Estado e Município contra sentença que os condenou solidariamente a fornecer o medicamento Enoxaparina 40mg e realizar exames específicos em favor de gestante diagnosticada com trombofilia (CID10 D 68) e histórico de abortos, bem como ao pagamento de honorários à Defensoria Pública. Os recorrentes alegam ilegitimidade, responsabilidade da União, não preenchimento dos requisitos para dispensação e descabimento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) o preenchimento dos requisitos cumulativos para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS (Temas 6 e 1234 do STF); (
ii
) a responsabilidade solidária dos entes federados e o direcionamento da obrigação (Tema 793 do STF); (
iii
) a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários à Defensoria Pública que o integra (Tema 1002 do STF); (
iv
) a fixação de honorários por equidade em demandas de saúde (Tema 1313 do STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à saúde é dever do Estado (
arts
. 6º e 196, CF). Para concessão de fármacos não incorporados ao SUS, exigem-se os requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF. No caso, restaram comprovados: registro na ANVISA, negativa administrativa (omissão), imprescindibilidade clínica atestada por laudos médicos (risco de óbito fetal e trombose), ineficácia das alternativas do SUS e hipossuficiência financeira da parte, cujo custo do tratamento comprometeria a subsistência familiar.

4.
A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federados (Tema 793 do STF). A omissão de ambos os recorrentes justifica a condenação solidária, não sendo oponível ao cidadão a divisão administrativa de competências ou o alto custo do fármaco para eximir a responsabilidade municipal, ressalvado o direito de regresso e o direcionamento do cumprimento da obrigação, que não afasta a sucumbência de quem deu causa à lide.

5.
É devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando esta integra a estrutura daquele, superando-se a Súmula 421 do STJ (Tema 1002 do STF). A fixação da verba honorária deve ocorrer por apreciação equitativa nas demandas prestacionais de saúde, conforme definido no Tema 1313 do STJ, mantendo-se o valor arbitrado na origem (R$ 2.000,00) como adequado e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recursos não providos.

Tese de julgamento: 1. A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, exige a comprovação cumulativa dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF, notadamente a imprescindibilidade clínica, a ineficácia das alternativas terapêuticas e a incapacidade financeira. 2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra (Tema 1002 do STF).

Dispositivos relevantes citados
: CF/88,
arts
. 5º, 6º, 23, II e 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 87, § 2º, 489 e 927; Lei nº 8.080/90,
arts
. 17, 18, 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566471 (Tema 6), RE 1366243 (Tema 1234), RE 855178 (Tema 793), RE 1140005 (Tema 1002); STJ, Tema 106, Tema 1313; TJMT, Turma Recursal, N.U 1002700-06.2023.8.11.0078, N.U 1065715-49.2024.8.11.0001, N.U 1017483-71.2022.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1009714-67.2023.8.11.0037

Origem
:
1ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
s
: ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNIC
Í
PIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrido
: GEISLANE BARBOSA DE SOUSA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GEISLANE BARBOSA DE SOUSA
ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
. Noticiou que: a) é
gestante e foi diagnosticada com Trombofilia (CID10 D 68); b) possui histórico de dois abortos precoces por não realizar o tratamento adequado; c) necessita com urgência do medicamento Enoxaparina 40mg/dia durante toda a gestação, totalizando 220 ampolas, e da realização de diversos exames específicos não disponibilizados pelo SUS, para evitar risco de trombose, AVC, complicações obstétricas e novo óbito fetal; d) não possui condições financeiras para arcar com os custos do tratamento. Requereu: a) o fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg (220 ampolas); b) a disponibilização dos exames de pesquisa de anticoagulante
lúpico
,
anticardiolipina
IGG e IGM, pesquisa de mutação do fator V de Leiden, deficiência de antitrombina III e mutação do gene da protrombina.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial
. Concluiu que: a) o direito à saúde é um dever do Estado, garantido constitucionalmente; b) os laudos médicos de três profissionais distintos comprovaram a necessidade e a urgência do tratamento para evitar risco à vida da gestante e do feto; c) a responsabilidade dos entes públicos é solidária. Ao final:
a) ratific
ou
a liminar que determinou o fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg (220 ampolas) e a realização dos exames pleiteados; b) conden
ou
os re
clamados
, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 em favor da Defensoria Pública.

O
Município de Primavera do Leste interpôs

Recurso Inominado
. Sustentou que: a) embora a responsabilidade pela saúde seja solidária, a obrigação de cumprimento deve ser direcionada ao ente com atribuição administrativa para o fornecimento, que no caso de alta complexidade é o Estado; b) o custeio do tratamento foi efetivado por meio de bloqueio de verbas do Estado, não tendo o Município dado causa à sucumbência; c) a condenação em honorários deve recair apenas sobre o Estado de Mato Grosso. Requereu o provimento do recurso para: a) afastar sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

O
Estado de Mato Grosso também interpôs

Recurso Inominado
. Sustentou que: a) a competência para julgar a causa é do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa ser inferior a 60 salários-mínimos, o que afastaria a condenação em honorários em primeira instância; b) o medicamento pleiteado é de responsabilidade da União (Grupo 1A), devendo esta ser incluída no polo passivo com remessa dos autos à Justiça Federal; c) a parte
reclamante
não comprovou a ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS nem a imprescindibilidade do tratamento pleiteado; d) a parte
reclamante
não demonstrou sua incapacidade financeira para arcar com os custos. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença e remeter os autos ao Juizado Especial; b) ou, sucessivamente, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas pela
s
parte
s

reclamante e reclamadas, visando o não provimento dos recursos interpostos
pelas partes
adversas
.

O
Ministério Público
opinou pelo provimento parcial do recurso para sobrestar o feito quanto aos honorários advocatícios até o julgamento do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Saúde pública. Fornecimento de medicamentos.

Conforme previsto nos artigos 5º, 6º e 196 da Constituição Federal, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, sendo dever do Estado (lato sensu), por meio dos entes federados, a disponibilização de procedimentos médicos e hospitalares.

Considerando que a pretensão autoral visa o fornecimento de medicamentos, é imprescindível o exame da matéria com base no entendimento inicialmente sedimentado pelo STJ no Tema 106, e, posteriormente, aprofundado pelos Temas 6 e 1234 do STF.

Transcrevem-se, a seguir, as teses apontadas em ambos os temas, no que concerne ao fornecimento de fármacos à população por meio do SUS:

“Tema 6. 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. (STF// RE 566471, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024)”.

Tema 1234 (...) IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela
Conitec
e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. V –Plataforma Nacional (...) (STF // RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)”.

Analisando esses temas, quanto ao custeio pelo Poder Público, concluem-se que, em regra, os medicamentos não constantes na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), na Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (RESME) e na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) não podem ser concedidos em decisão judicial, independentemente do custo.

Excepcionalmente, o medicamento poderá ser fornecido por decisão judicial quando a parte interessada comprovar a existência de sete pressupostos que devem ser cumulativamente preenchidos: I. o medicamento encontrar-se registrado na ANVISA; II. a existência de expressa negativa administrativa; III. processo administrativo que demonstre: a) negativa de fornecimento na via administrativa, não observando as circunstâncias do caso concreto e as regras aplicáveis ao caso; b) ilegalidade na não incorporação do medicamento pela CONITEC; c) ausência de pedido de incorporação; e d) demora na apreciação de incorporação (observados os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011); IV. a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS, caso o fármaco postulado não esteja nelas; V. a comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco por meio de evidências científicas de alto nível, caso não esteja na lista do SUS; VI. a imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo, inclusive, qual o tratamento já realizado; e VII. a incapacidade financeira do interessado de arcar com o custeio do medicamento.

Além da presença destes sete pressupostos, foi advertido também que a decisão judicial será declarada nula quando: a) não for observada a regularidade do procedimento e a legalidade do ato administrativo, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, já que é impossível a análise do mérito do ato administrativo; b) não analisar o caso concreto a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), quando disponível, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, deixar de oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Nesse sentido, já se manifestou esta Turma Recursal:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS ESTABELECIDOS PELOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: Para a concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA e não incorporados às listas do SUS, é imprescindível o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF. A ausência de comprovação dos requisitos cumulativos exigidos pelos precedentes do STF impede a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS. (...) (N.U 1002700-06.2023.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)”.

No presente caso, a parte reclamante postula o fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg e a realização de exames para investigação de trombofilia.

A sentença deve ser mantida, pois os requisitos para o fornecimento do tratamento foram devidamente preenchidos. A imprescindibilidade e a urgência do tratamento estão robustamente comprovadas pelos laudos médicos (ID
/PJe2
243431652), que atestam o diagnóstico de trombofilia (CID D68), o histórico de dois abortos precoces e o risco iminente de novo óbito fetal, trombose venosa, embolia pulmonar e AVC.

Ademais, a incapacidade financeira da
parte

reclamante
para arcar com o tratamento também está demonstrada. O custo mensal aproximado do medicamento, superior a R$ 1.000,00, representa parcela significativa da renda familiar líquida de R$ 2.563,15 (ID
/PJe2
243431732), o que inviabilizaria o sustento da família. A alegação do Estado de que a
parte

reclam
a
nte
teria condições financeiras, baseada em uma conta de energia e um exame particular, não se sustenta diante do alto custo contínuo do tratamento.

Por fim, a negativa administrativa restou configurada pela inércia dos entes públicos após a requisição extrajudicial da Defensoria Pública (
IDs
243431653, 243431654, 243431655 e 243431656), o que tornou necessária a intervenção judicial para garantir o direito à vida e à saúde da gestante e do nascituro.

Responsabilidade solidária

Em razão da competência comum dos entes federados para o custeio da saúde pública, conforme previsto no artigo 23, inciso II, da CF, existe responsabilidade solidária em condenações judiciais.

Todavia, isso não impede que o Poder Judiciário direcione o cumprimento da obrigação de fazer ao ente público competente, de acordo com as regras estabelecidas na distribuição das suas atribuições, evitando a necessidade de futuro ressarcimento a quem arcou indevidamente com o ônus financeiro.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado no STF, por meio de tema com Repercussão Geral:

“(...) Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF//. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)”.

Quanto aos medicamentos, estes são considerados de alto custo quando gera despesa mensal superior a 70% do salário-mínimo vigente à época da compra (art. 4º, § 1º da Instrução Normativa do Conselho de Supervisão do Sistema Integrado de Saúde).

A responsabilidade concernente à obrigação de fornecer medicamentos de médio/alto custo deve ser direcionada primeiramente ao Estado, ao passo que a obrigação de fornecer medicamentos de baixo custo deve ser primeiramente direcionado ao Município (
arts
. 17 e 18 da Lei nº 8.080/95).

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - ISOSOUCE 1.5 OU EQUIVALENTE - INSUMOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - TEMA 793 DO STF - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS - MUNICÍPIO COMO RESPONSÁVEL PRIMÁRIO - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - ART. 18, IV, "C" DA LEI 8.080/90 - MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (....)2. O Tema 793 do STF estabelece que os entes federados são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais na área da saúde, devendo o cumprimento da obrigação ser direcionado conforme as regras de repartição de competências
. .
A Lei 8.080/90 dispõe que a execução de serviços de alimentação e nutrição compete primariamente ao Município, cabendo ao Estado atuação complementar. 4. Os suplementos e insumos pleiteados possuem baixo custo unitário, reforçando a competência municipal para o fornecimento. (...) Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida. TESE DO JULGAMENTO: “Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, nos termos do Tema 793 do STF. No entanto, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências estabelecidas na Lei 8.080/90, priorizando a municipalização dos serviços de alimentação e nutrição quando se trata de medicamentos e insumos de baixo custo.” (N.U 1065715-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)”

“(...) Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser
direcionada
ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. (N.U 1017483-71.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)”.

No caso, a omissão de ambos os r
eclamados
em fornecer o tratamento necessário deu causa à propositura da ação. A responsabilidade solidária, firmada no Tema 793 do STF, impõe a ambos o dever de garantir o direito à saúde. O fato de o bloqueio judicial ter sido efetivado nas contas do Estado de Mato Grosso é uma medida de execução que não afasta a responsabilidade do Município, que também se omitiu.

Assim, com base no princípio da causalidade, ambos os entes que deram causa à lide devem arcar com os ônus
da
sucumbência. A alegação do Estado sobre a responsabilidade da União também não se sustenta,
pois
a obrigação de dispensar o medicamento à população é dos entes demandados, que compõem o SUS em nível local e estadual.

Honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Os recorrentes pleiteiam o sobrestamento do feito em razão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000. Contudo, o pedido não merece acolhimento. Isso porque o próprio IRDR teve seu trâmite sobrestado para aguardar o julgamento do Tema 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça.

O referido tema já foi julgado, firmando-se a seguinte tese: "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC."
.

Dessa forma, superada a questão que motivou a suspensão do incidente, não há mais fundamento para o sobrestamento deste processo. Ademais, a sentença recorrida fixou os honorários por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ, o que reforça a sua manutenção.

Quanto à competência, a alegação do Estado de que seria do Juizado Especial da Fazenda Pública não se sustenta. A causa versa sobre o direito à vida e à saúde de um nascituro, matéria de competência absoluta da Vara da Infância e Juventude, que segue o procedimento comum e, portanto, admite a condenação em honorários na primeira instância.

Em relação à condenação do ente público em honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário (RE) 114005, com repercussão geral (Tema 1002), fixou as seguintes teses:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (STF//, RE 1140005, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 26/06/2023, publicado em 16/08/2023, Tema 1002)”

Dessa forma, é devida a verba sucumbencial pelo ente federado à Defensoria Pública, quando representa a parte vencedora na demanda, mesmo que a parte vencida seja o ente público que integra.

Vale deixar consignado que, em regra, o tema tem eficácia
ex

tunc
, excepcionado as demandas com trânsito em julgado ou em processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais já esteja preclusa (STF RE 1140005 ED), que não é o caso destes autos.

Portanto, o entendimento firmado pelo STJ na Súmula 421 (3/3/2010) foi expressamente revisto pela Suprema Corte, no julgamento do Tema 1002, ocorrido em 26/6/2023.

Por fim, a sentença não especificou a proporção da responsabilidade de cada ente, aplicando-se, portanto, a regra da solidariedade prevista no art. 87, § 2º, do CPC. Assim, ambos os
reclamados
respondem integralmente pelos honorários, cabendo eventual direito de regresso entre eles.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos, mas
nego-lhes
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento dos recursos,
condeno
os recorrentes (Fazenda Pública) ao pagamento dos honorários advocatícios, que majoro para 12% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026